Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima e de associação criminosa (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Crime cometido com violência contra a pessoa. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.